Tribunal: STF
Processo: RE 944246
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. EFEITOS FINANCEIROS. LEI Nº 8.878/1994. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.